Tribunal: STF
Processo: ARE 1591047
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

O Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública do Rio Grande do Norte (Sinte/RN) interpusera, inicialmente, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 12) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, cuja ementa se encontra redigida nos seguintes termos (eDoc 11):

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FRACIONAMENTO DA EXECUÇÃO DO MESMO TÍTULO JUDICIAL. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. ART. 100, §8º, DA CF/88. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu cumprimento de sentença coletiva sob o fundamento de fracionamento de execução, vedado pelo art. 100, §8º, da Constituição Federal, em virtude da existência de outro cumprimento de sentença promovido pelo SINTE/RN, ambos baseados no mesmo título judicial. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há uma questão central em discussão: determinar se o cumprimento de sentença em questão configura fracionamento inconstitucional da execução, nos termos do art. 100, §8º, da Constituição Federal, tendo em vista a existência de outro cumprimento de sentença baseado no mesmo título judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O art. 100, §8º, da Constituição Federal proíbe o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução de um mesmo título judicial. 
4. Constatou-se que os dois cumprimentos de sentença promovidos pelo SINTE/RN, embora cobrando períodos distintos (novembro de 2010 a fevereiro de 2012 e março de 2012 a junho de 2014), fundamentam-se no mesmo título executivo, decorrente da Ação Coletiva n.º 0802381-93.2012.8.20.0001, caracterizando fracionamento inconstitucional da execução. 
5. Não há comprovação de que o cumprimento de sentença extinto trate de título judicial diverso, tampouco vínculo com o Mandado de Segurança Coletivo n.º 2012.004323-4, conforme alegado pelos recorrentes. A documentação apresentada e os registros processuais confirmam que ambos os cumprimentos de sentença têm origem no mesmo título judicial. 
6. A divisão da execução em períodos distintos implica burla à ordem cronológica de pagamento de precatórios, afrontando o disposto no art. 100 da CF/88. 
7. Precedentes desta Corte de Justiça confirmam a impossibilidade de fracionamento da execução de um mesmo título judicial, reafirmando a inconstitucionalidade da prática. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença coletiva. 
Tese de julgamento: 
1. É vedado o fracionamento de execução de um mesmo título judicial em períodos distintos, sob pena de violação ao art. 100, §8º, da Constituição Federal. 
2. A origem comum dos créditos em um único título judicial impede a promoção de múltiplos cumprimentos de sentença com base no mesmo fundamento, ainda que relativos a períodos diferentes. 
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, §8º. 
Jurisprudência relevante citada: 
. TJRN, Apelação Cível 0837917-54.2022.8.20.5001, Rel. Desembargador Virgílio Macêdo, Segunda Câmara Cível, j. 20.03.2024, publ. 21.03.2024. 
. TJRN, Apelação Cível 0807985-94.2017.8.20.5001, Rel. Desembargador Cornélio Alves, Primeira Câmara Cível, j. 27.09.2024, publ. 30.09.2024. 
. TJRN, Apelação Cível 0807518-18.2017.8.20.5001, Rel. Desembargador Amílcar Maia, Terceira Câmara Cível, j. 06.02.2025, publ. 07.02.2025.

Nas razões do extraordinário, o recorrente alegou violação ao art. 100, 8º, da Constituição da República. Para melhor compreensão dos argumentos encampados na peça recursal, transcrevem-se os seguintes trechos (eDoc 12, fls. 8 e 10):

[...]	
É que o acórdão, à exemplo da sentença, deixou de considerar que a divisão de execuções em períodos distintos não teve a finalidade de promover o fracionamento dos valores que seriam pagos por precatório. 
Na verdade, conforme exposto no apelo, a divisão das execuções em dois períodos foi determinada pelo juízo da ação coletiva ordinária, visto que cada demanda coletiva teve trânsito [em] julgado em momentos distintos (2014 e 2016) e, assim, o período exequível possível foi igualmente distinto para cada. Ou seja, a parte exequente não reuniu todo o período de cálculos em uma só execução por existirem dois títulos judiciais distintos. 
Assim, não houve propriamente o fracionamento do precatório, pois nunca se teve como finalidade a divisão dos períodos das execuções. Apenas a parte exequente não teve alternativa frente à existência de duas demandas coletivas sobre o mesmo Plano de Cargos, executando cada qual separadamente.
[...]
Neste processo, porém, tem-se a execução de dois títulos judiciais distintos. Adiciona-se que cada demanda coletiva (a ação coletiva e o mandado de segurança) foi proposta por entes sindicais distintos. Dessa maneira foram formadas duas coisas julgadas, cada uma correspondente a um período diferente de cálculos. 
Portanto, o Art. 100, §8º foi inadequadamente aplicado ao caso, visto que não houve fracionamento de precatório, segundo os fatos narrados no próprio acórdão ora recorrido.
[...]

Por entender como incidente na espécie o óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, a Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte inadmitiu o apelo extremo. Da aludida decisão colhe-se o seguinte excerto (eDoc 14, fl. 3):

[...]
O recorrente aponta, em seu arrazoado, o malferimento ao art. 100, §8º, da CF, aduzindo que houve má interpretação do dispositivo constitucional no caso sub oculi, uma vez que não se trata de hipótese de fracionamento de precatório, porque já houve o trânsito em julgado de ação coletiva e as execuções individuais se referem a títulos judiciais distintos. 
Todavia, ao meu sentir, entendo que para modificar a conclusão do acórdão em vergasta seria necessária uma reelaboração da moldura fática-probatória dos autos, o que não é permitido diante da incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (STF), que determina: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
[...]

Irresignado com a decisão de inadmissibilidade, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública do Rio Grande do Norte (Sinte-RN) interpôs agravo em recurso extraordinário (eDoc 15), nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil. Os argumentos utilizados pelo agravante podem ser extraídos a partir do trecho reproduzido a seguir (eDoc 15, fl. 3):

[...]
Trata-se de Agravo interposto com o fito de destrancar Recurso Extraordinário que foi inadmitido sob alegação de óbice imposto pela Súmula 279/STF.
Contudo, entendemos estar equivocada a decisão agravada, uma vez que não efetua a melhor subsunção dos fatos ofertados no Recurso Extraordinário com o caso dos autos. 
Percebamos, pois, a inaplicabilidade do referido tema ao caso concreto, conquanto não se busca discutir ou sequer revolver os fatos processuais, uma vez que restaram consolidados em todas as fases processuais. 
A pretensão recursal devidamente insculpida no Extraordinário ofertado, cinge-se em demonstrar que não houve violação a nenhum dispositivo constitucional, a partir dos fatos já consolidados.
[...]

Por fim, ascendeu a esta Corte o inconformismo do recorrente.

É o relatório. Decido.

Por meio do agravo interposto, o recorrente logrou impugnar o fundamento de que se valeu a Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte para inadmitir o apelo extremo.

Todavia, apesar do esforço argumentativo despendido pelo recorrente, o óbice sumular antes evocado permanece hígido.

Explico:

O Tribunal de origem, ao apreciar a controvérsia, concluiu que houve fracionamento indevido da execução, porquanto o Sindicato exequente teria promovido dois cumprimentos de sentença distintos com base no mesmo título judicial, os quais se diferenciariam apenas quanto aos períodos utilizados para a apuração dos valores devidos.

A propósito, transcrevo trechos do correspondente voto condutor (eDoc 11, fls. 4, 5 e 6):

[...]
De fato, verifico que o SINTE/RN promoveu, em favor do mesmo grupo de servidores beneficiários, dois cumprimentos de sentença distintos para cobrança de crédito oriundo do mesmo título executivo formado na ação coletiva n.º 0802381-93.2012.8.20.0001. 
Na presente execução, o sindicato pretende cobrar as parcelas relativas ao período de novembro de 2010 a fevereiro de 2012 do direito reconhecido no título judicial aludido. 
De outro lado, no cumprimento de sentença n.º 0832081-47.2015.8.20.5001, que tramita na 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Natal, o SINTE busca o pagamento do crédito reconhecido na mesma ação coletiva (n.º 0802381-93.2012.8.20.0001), quanto ao período de março de 2012 a junho de 2014. 
Não há como acolher a tese recursal de que os autores estão executando títulos judiciais diversos nas referidas execuções, pois, como bem asseverou o magistrado a quo na sentença, cujos fundamentos adoto como razões de decidir (per relationem):

“(...).
No caso dos autos, verificou-se, pelo PJe, que o SINTE possui outro cumprimento de sentença com base no mesmo título executivo (Ação Coletiva nº 0802381-93.2012.8.20.0001), que tramitou na Segunda Vara da Fazenda Pública desta Comarca sob o nº 0832081-47.2015.8.20.5001, com alvarás de pagamento já expedidos. 
A única diferença entre esta demanda e a autuada sob nº 0832081-47.2015.8.20.5001 envolve a apuração do valor devido para cada beneficiário. Com efeito, na ação de 2015, a planilha de cálculos tem por base o período de março de 2012 até junho de 2014, o qual é posterior ao desta demanda. 
Embora a parte exequente argumente que estaria executando títulos diversos, tal assertiva não é compatível com a realidade.
[...]

Ante o exposto, sem opinamento ministerial, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, mantendo incólume o julgado combatido.

Nesse contexto, para divergir da conclusão alcançada na origem e acolher a tese recursal de inexistência de fracionamento de precatório, seria indispensável o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, notadamente quanto à existência ou não de identidade do título executivo, à natureza das execuções promovidas e à correspondência entre os períodos executados e os respectivos títulos judiciais.

Assim, a verificação da ocorrência de fracionamento indevido da execução ou do precatório, quando dependente da análise do título judicial e das circunstâncias concretas da execução, encontra óbice no enunciado n. 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

Conclui-se, portanto, que a Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte agiu com acerto ao inadmitir o recurso extraordinário.

Diante do exposto, conheço do agravo, mas a ele nego provimento.

Advirto que o manejo de recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório causa embaraço à tramitação dos feitos, sendo incompatível com o dever de boa-fé processual (CPC, art. 5º). Tal circunstância, inclusive, para além de autorizar, recomenda ao Poder Judiciário a aplicação de multa, nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º, ambos do Código de Processo Civil.

Em acréscimo, tendo em vista a existência de, ao menos, um outro extraordinário aviado pelo Sinte/RN com a mesma pretensão, friso a possibilidade legal de que a multa acima cogitada seja aplicada em cada um dos processos indevidamente protelados. 
 
Por fim, incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua fixação na origem.

Publique-se. 

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente